Tribunal: TJSP
Processo: 1004525-47.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual. Procedência parcial para declarar rescindido o contrato e determinar a restituição de parte dos valores pagos. Rejeição do pleito de indenização por danos morais. Irresignação do Requerida centrado na possibilidade de prevalência do pacta sunt servanda, de forma a incidir a multa contratual, almejando, ainda, a retenção a título de

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual. Procedência parcial para declarar rescindido o contrato e determinar a restituição de parte dos valores pagos. Rejeição do pleito de indenização por danos morais. Irresignação do Requerida centrado na possibilidade de prevalência do pacta sunt servanda, de forma a incidir a multa contratual, almejando, ainda, a retenção a título de taxa de fruição. Desabimento. Rescisão do pacto motivado pelo adquirente. Não obstante a lei do distrato seja anterior ao contrato celebrado, à luz da legislação consumerista, as cláusulas excessivamente onerosas aos consumidores devem ser revistas. Aplicação do CDC. Precedentes desta Câmara. Aplicação da multa contratual que, no caso concreto, poderia absorver a totalidade dos valores pagos. Imóvel que constitui terreno sem qualquer benfeitoria. Taxa de fruição indevida. Recurso desprovido.